Tribunal: TJPA
Processo: 0007787-07.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007787-07.2019.8.14.0501

APELANTE: ROGER DA SILVA MORAES, ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA, CLEVERTON DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CLEVERTON DA SILVA: INOBERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E ABSOLVIÇÃO. DEMAIS APELANTES TAMBEM PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO. 1.
O arcabouço processual, apresenta elementos e documentos que evidenciam a participação dos três apelantes no cometimento do crime, ainda que se questionasse sobre a necessidade do procedimento formal de reconhecimento, constata-se, consoante jurisprudência do Colendo Tribunal Superior de Justiça, haver nos autos conjunto de elementos não contaminados pela sua suposta inobservância, uma vez que há declarações das vítimas, que nesses tipos de delito, normalmente praticados na clandestinidade, possuem relevante valor probatório quando corroborado por outras provas como depoimentos testemunhais que evidenciam a participação do acusados, além de outras informações como disk-denuncia e auto de constatação relativo as conversas extraídas do WhatsApp.

Portanto, inviável a tese de absolvição requerida pelos apelantes.

ROGER DA SILVA AINDA PUGNA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. A aplicação da reprimenda corpórea e do regime inicial de cumprimento de pena, está correta e proporcional ao deslinde dos fatos, no entanto, deve ser afastada somente a pena de multa, diante da ausência de previsão legal no tipo penal da extorsão mediante sequestro (art. 159 do CPB).

CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA e CLEVERTON DA SILVA NUNES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ROGER DA SILVA MORAES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
CONHEÇE DOS RECURSOS e NEGA PROVIMENTO
aos recursos interpostos por ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA e CLEVERTON DA SILVA NUNES e pelo PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ROGER DA SILVA MORAES
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA, CLEVERTON DA SILVA NUNES e
ROGER DA SILVA MORAES
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Mosqueiro que os condenou pela prática da conduta tipificada nos art. 159,
caput
e
art. 157, § 2º-A, I c/c art. 71 todos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA e CLEVERTON DA SILVA NUNES a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, no regime fechado e

ROGER DA SILVA MORAES a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no regime fechado, todos pela prática do delito previsto no art. 159,
caput
e art. 157, § 2º-A, I c/c art. 71 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Cleverton da Silva Nunes
, pugna, em preliminar, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial por violação ao disposto no art. 226 do CPP e no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

A defesa de
Roger da Silva Moraes

não vislumbra razões técnicas para reforma da sentença, no entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, devolver a matéria para fins de ser submetida ao duplo grau de jurisdição, oportunidade em que este E. Tribunal de Justiça poderá reapreciar toda a instrução criminal e devida análise para absolvição ou redimensionamento de pena.

Anderson Carlos Campelo Cunha
pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recurso
s, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
rejeição
da preliminar suscitada por Cleverson da Silva Nunes e no mérito pelo
conhecimento e improviment
o dos recursos interpostos por Anderson Carlos Capelo Cunha e Cleverson da Silva Nunes e pelo
conhecimento e parcial provimento
ao recurso interposto por Roger da Silva Moraes, apenas para que seja afastada a pena de multa por ausência de previsão legal no art. 159, caput do CPB.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de
Cleverton da Silva Nunes
:

Preliminarmente pugna, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial por violação ao disposto no art. 226 do CPP e no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Em posição jurisprudencial, a Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento anterior, de que referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, informando, recentemente, que o procedimento previsto no art. 226 do CPP "
não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato”.

Observa-se dos autos que em sede policial o acusado Roger detalhou os fatos e informou:

“
Que confessou que participou do sequestro dos familiares da vítima
RAIMUNDO ILSON DOS SANTOS SILVA, sua esposa ANTONIA NEURIAN DOS SANTOS e o filho do cal de 10 anos de idade DEYVID DOS SANTOS MACHADO.
Informa que a pessoa que conhece como AMBROSIO de nome ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA, chamou o interrogado para fazer um sequestro, que AMBROSIO mandou mensagem

de whatsapp para se encontrarem na beira da praia Murubira, que por volta de 20h foi deixar AMBROSIO na casa que ele estava, e que este local seria o local do cativeiro das vítimas
que fica no Bairro do Ariramba, TRAVESSA São Jorge em Mosqueiro, penúltima casa da rua sem saída.
Que AMBROSIO contou o plano para o interrogado, dizendo que já tinham levantado a rotina do gerente e que iriam sequestrar a familia dele e pedir o valor de resgate e que a tarefa do interrogado era ficar no apoio na frente do banco e receber o dinheiro do resgate e depois deixar aos demais integrantes na pista do aeroporto
, que o interrogado estava na sua motocicleta , que o interrogado iria receber R$10.000,00 e que por volta de 6h AMBROSIO mandou mensagem via aplicativo whatsapp dizendo que era para ele pegar o dinheiro no Banco do Banpará a partir de 8h e depois entregar conforme o combinado. Disse que chegou no banco 7:30h e ficou aguardando próximo ao ponto de ônibus.
Que por volta de 8h Raimundo Ilson chegou em seu veículo up/Branco
, sabia do seu carro porque os demais integrantes da quadrilha já o haviam comunicado.
A todo momento AMBROSIO mandava mensagem querendo saber do dinheiro. Que combinaram que após receber as mensagens e estas serem respondidas deveriam apagá-las para que os demais integrantes não fossem vinculados em caso de uma prisão. Que por volta de 9h viu passar uma viatura da polícia e após esta retornou e abordou o interrogado que disse que estava esperando uma menina, mas por medo acabou confessando o crime. Que perguntando quem eram os demais meliantes disse se tratar de AMBROSIO de nome Anderson Carlos Campelo Cunha que entrou em contato com o interrogado e ofereceu a missão
, que o nome deste estava gravado no seu celular como ANBRS que sabe que termina com 3762 o telefone deste e que o conhece desde o início do ano em junho. Que
também participou IRMÃO HONDA CIVIC de nome Cleverton da Silva Nunes que estava no veículo honda civic e que este veio de Belem com pirulito e pegaram AMBROSIO e foram sequestrar a familia
e após foram para o cativeiro e que este também mandava mensagem via whatsapp para o interrogado
”.

As vítimas ainda na Polícia foram contundentes em afirmar que:

Deyvid dos Santos Machado, “
devidamente acompanhado de sua genitora ANTONIA NEURIAN DOS SANTOS, informou que na madrugada do dia de hoje 29/11/2019 estava em sua casa juntamente com sua família, quando foi acordado por sua mãe Antonia a qual lhe disse que era para manter a calma, que todos iriam até o banco Banpará pegar um dinheiro, que o informante vestiu uma roupa e saiu do seu quarto com sua mãe,
neste momento, o informante viu um dos indivíduos o qual descobriu o rosto e viu que tinha um sinal preto no rosto do lado direito, cabelo curto enrolado e preto, usava uma blusa de malha de manga comprida de cor preta, uma luva de pano e uma bermuda jeans de cor preta, portava uma arma de fogo, e ordenou que todos fossem para o quarto onde estava sua mae e seu tio Raimundo
; QUE, em seguida foram levados todos para o veículo da família e de Iá foram levados para uma outra casa no bairro do Murubira; QUE, ao chegar nesta casa percebeu que havia um outro homem o qual só fez abrir a casa e foi embora, ficando Ia somente os dois indivíduos que os rederam em sua casa; QUE, um dos indivíduos saiu da casa com seu tio Raimundo e o outro ficou na casa lhe ameaçando junto com sua mãe;
QUE, informa que deu para ver que o indivíduo que ficou na casa era de pele escura, usava um bigode ralo, era magro, alto, bem curto enrolado, usava uma blusa xadrez vermelha e preta, e calça
jeans, e que a todo momento ficava no celular falando com outra pessoa; QUE, passado algumas horas esse mesmo indivíduo disse que ao informante e sua mãe que eram para sair daquela casa após cinco minutos e sumiu; QUE, após alguns minutos o informante e sua mãe saíram da casa e pediram ajuda em outra casa ali próximo, chamando a polícia.”

A vítima Antonia Neurian dos Santos, disse: “
A declarante no dia de hoje 29/11/2019 por volta das 02:00 horas da manhã, encontrava-se no interior de sua residência juntamente com seu esposo Raimundo llson dos Santo Silva e seu filho menor de idade, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, os quais portavam armas de fogo tipo revolver e passaram a ameaçar a declarante e as demais vítimas, apontando as armas na direção da todos; QUE, os dois homens ordenaram que se cobrissem com lençol e ficaram ali com a vítimas mais ou menos uns trinta minutos;
QUE, a declarante ouviu quando um dos indivíduos falou que já sabia que o seu marido era o tesoureiro do banco Banpará e que o vigilante que estava na agência já se encontrava rendido por outro comparsa e que seria para o seu marido ir ate o banco para pegar todo o dinheiro e entregar para eles (assaltante);
QUE, os indivíduos pegaram as vítimas os colocaram no interior do veículo do seu marido conduzindo todos para uma outra casa;
QUE, ao chegar na casa e ao entrar na mesma, os meliantes descobriram a cabeça das vítimas, e ali lhes roubaram o par de alianças e dois aparelhos celular sansung J4 pertence ao seu marido e outro da declarante sansung J2, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), além de a todo tempo fazer pressão no sentido de sempre estar ameaçando as vítimas
, dizendo que só queriam o dinheiro do banco e que assim que conseguisse iriam embora, que dois individuas saíram com seu marido e a declarante ficou ali na casa juntamente com o filho menor de idade, por algumas horas sob a mira da arma de fogo de um dos sequestradores, que se comunicava por telefone com os outros sequestradores que haviam levado seu marido, que o referido sequestrador posteriormente se dirigiu a relatora dizendo que iria deixá-la naquele local juntamente com seu filho, mas que a mesma saísse daquele local após cinco minutos, em seguida foi embora dali;
QUE, relata que um dos indivíduos era alto, magro, moreno, trajava uma blusa xadrez vermelho e preto, calça comprida jeans, um chapéu camuflado na cor verde, ou outro indivíduo era baixo, magro moreno, de bigode, trajava bermuda jens escura, blusa de malha de mangas comprida na cor preta, usava um bigode ralo, cabelo curto e preto
”.

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima Raimundo Ilson.

Há ainda
AUTO DE CONSTATAÇÃO N° 23/2019 onde foi possível extrair do aplicativo WHATSAPP elementos relevantes que demonstram a relação de ROGER com seus comparsas no dia do crime, assim como identifica os proprietários das linhas telefônicas utilizadas por "ANBRS" e "IRMÃO HD" como ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA e CLEVERTON DA SILVA NUNES, respectivamente, os quais foram reconhecidos por ROGER e por uma das vítimas como integrantes da associação criminosa, através de Termo de Reconhecimento de Pessoa por meio fotográfico (
ID n. 6053670)
, juntado ao bojo do Inquérito Policial.

Sob o
crivo do contraditório e ampla defesa as vítimas reafirmaram suas declarações prestadas em sede policial, descrevendo os fatos, em que apareceram duas pessoas em sua casa e armados, anunciando um assalto, após revistaram a casa, e exigiam dinheiro, bens, armas, subtraíram diversos pertences das vítimas e após disseram que queriam dinheiro do banco, onde a vítima Raimundo Ilson trabalhava, e conduziram ele, sua esposa e seu enteado no próprio carro da vitima e mais os dois assaltantes e os levaram para uma casa e sempre sob ameaças e armas apontadas, durante a madrugada toda. E que nesta casa tinha mais quatro pessoas.

Depoimento da testemunha Erisson Felipe Sebrenski Leal, Delegado de Polícia Civil disse:

“
Que participou da operação policial; Que estava na Delegacia de Repressão a Roubo a Banco e Antissequestro; Que foram acionados na parte da manhã sobre o crime, modalidade que chamam de “SAPATINHO”, que é o sequestro de pessoas ligadas diretamente à agência bancária; Que foram acionados para dar suporte na ocorrência; Que quando chegou com sua equipe já havia um indivíduo preso; Que começaram as tratativas com o gerente, orientando para não pagar o resgate;
Que a Polícia Militar já havia

conduzido o preso, que estava às proximidades da agência;

Que esse indivíduo era ROGER
; Que participaram das investigações; Que localizaram o cativeiro; Que as vítimas já haviam sido liberadas; Que retornou ao banco; Que as vítimas conseguiram fugir por conta própria; Que então foi conversar com RAIMUNDO ILSON;
Que, com base em fotos e análise de dados,

conseguiram identificar os demais participantes, ANDERSON e

CLEVERTON; Que ROGER identificou ambos; Que foi feita a

perícia no celular de ROGER e a participação dos demais foi

confirmada; Que ROGER confirmou que foi contratado para ficar na frente da agência; Que foram mostradas fotos para uma das vítimas, que reconheceram sem sombra de dúvidas a participação de ANDERSON e CLEVERTON; Que ROGER descreveu como era a participação de cada um na empreitada criminosa;
Que não conhecia nenhum dos envolvidos, pois não

estava há muito tempo na Divisão, mas os demais investigadores e

Delegados já tinham conhecimento;
Que houve, ainda, uma denúncia anônima via “Disk Denúncia”; Que não participou efetivamente da prisão de ANDERSON
, que só foi preso via

mandado de prisão preventiva; Que presidiu o interrogatório de ROGER;
Que ROGER lhe disse que foi contratado para receber

o dinheiro e que iria encontrar os demais em outro lugar; Que

ROGER disse que os assaltantes se comunicavam por

mensagens
; Que não se recorda de detalhes do interrogatório; Que nada foi pago a título de resgate; Que se lembra que bens das vítimas foram subtraídos, mas não se recorda quais; Que o cativeiro era em Mosqueiro, mas não sabe precisar a localização, pois não conhece o Distrito; Que era uma casa onde próximo tinha um matagal; Que era um local isolado; Que havia alguns moradores,

mas eram poucos; Que nas adjacências da residência não havia moradores;
Que se recorda que um deles era chamado de

“AMBRÓSIO”, que era ANDERSON; Que outro era conhecido

como “IRMÃO HD”, que tinha um Honda Civic e que depois

identificaram como CLEVERSON ou CLEITON, não se recorda

muito bem
; Que com relação a ANDERSON CARLOS, pelo que foi apurado, era uma pessoa local do Distrito e que ele teria contratado ROGER para participar do crime; Que ANDERSON já era conhecido por outros delitos; Que ANDERSON teria sido o

responsável pela logística do delito; Que essas informações foram repassadas por ROGER e confirmadas com a perícia realizada em seu celular; Que não sabe afirmar se as vítimas foram encapuzadas; Que se recorda que a criança reconheceu mais nitidamente os autores do delito; que chegaram à identidade de

CLEVERTON através de pesquisas no banco de dados da Polícia Civil.”

Testemunha Raimundo Ubirajara Nascimento, policial militar, afirmou que após suspeitas de algo errado na casa da vítima eles foram acionados e o vigilante do banco estranhou a presença de uma pessoa no banco, e bateu a foto, que era justamente Roger,
e quando este foi abordado estava no celular e ouviram aquele mencionar “sujou” o qual foi conduzido à Delegacia
.

Testemunha Túlio Henrique, soldado, confirmou que Roger
após ser preso em flagrante apontou os outros dois acusados como participantes do delito e que Anderson, “Ambrósio” seria o cabeça.

O ora apelante em juízo, por sua vez, confessou parcialmente os fatos, aduzindo que conheceu os participantes do crime através de grupo de WhatsApp e em certo momento, o Pirulito e outros ‘irmãos’ que não conhece pelo nome só por apelido, o chamaram para fazer um assalto, em um banco e ele receberia R$10.000,00 por sua participação, que seria aguardar o gerente do banco sair e entrar em uma rua e pedir a bolsa com dinheiro, a chave do carro e após encontraria com os demais assaltantes para dividir o valor. Que não conhece as pessoas que o chamaram, so conhece por telefone. Que o “Pirulito” o contratou. Que conhece “Ambrosio” a um bom tempo e que este e Cleverson não participaram do delito. Alega que teve que mentir na polícia porque foi agredido e estava sob ameaça dos policiais.

Nesse contexto é importante ressaltar que no Auto de Exame de Corpo de Delito, apenas foi verificado esquimoses avermelhadas em seus pulsos, não restando verificada a tortura sofrida pelo ora acusado.

Assim sendo,
o arcabouço processual, apresenta elementos e documentos que evidenciam a participação dos três apelantes no cometimento do crime, ainda que se questione sobre a necessidade do procedimento formal de reconhecimento, constata-se, consoante jurisprudência do Colendo Tribunal Superior de Justiça, haver nos autos conjunto de elementos não contaminados pela sua suposta inobservância, uma vez que há declarações das vítimas, que nesses tipos de delito, normalmente praticados na clandestinidade, possuem relevante valor probatório quando corroborado por outras provas.

Há ainda depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão dos acusados, inclusive o depoimentos do Delegado de Polícia Civil, Erisson, que afirmou que
uma das vítimas, no caso o menor DEYVID DOS SANTOS MACHADO, reconheceu sem sombra de dúvidas os criminosos, em harmonia com o reconhecimento feito pelo acusado ROGER DA SILVA MORAES, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Além de outros documentos como o Auto de Constatação já referido que robustecem o conjunto probatório pela autoria delitiva dos apelantes.

Assim sendo, diante das provas produzidas nos autos, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP diante da presença de outros elementos de provas ou em absolvição, uma vez que restou demonstrada a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, como constante do arcabouço processual.

Pelos mesmos motivos dispostos, mantem-se a condenação do acusado
Roger da Silva Moraes
e de
Anderson Carlos Campelo Cunha,
diante da comprovação de suas participações no crime em comento.

Quanto ao recurso de
Roger da Silva Moraes
,

está escorreita
a aplicação da reprimenda corpórea e do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser afastada somente a pena de multa, diante da ausência de previsão legal no tipo penal da extorsão mediante sequestro (art. 159 do CPB).

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por ANDERSON CARLOS CAMPELO CUNHA e CLEVERTON DA SILVA NUNES e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ROGER DA SILVA MORAES
apenas para que seja excluída a pena de multa ao crime previsto no art. 159 do CPB, no mais mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/07/2024